Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-09.2017.8.11.0096
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Recurso Inominado no.:
1000052-09.2017.8.11.0096-PJE– JC 0015843-82.2015.811.0006
Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE ITAUBA
Recorrente(s):
JOANA MADALENA GOMES
Recorrido(s):
VIVO S.A
Juiz Relator:
DRA. PATRÍCIA CENI
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 170,97 (Cento e Setenta Reais e Noventa e Noventa e Sete Reais) – INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR, COM AS MESMAS PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR, EM QUE HOUVE ACORDO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA PRESENTE AÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DO MESMO CONTRATO, VALOR IDÊNTICO – COISA JULGADA RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA – RECURSO PREJUDICADO. – DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, “CAPUT”, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.
1. O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada anteriormente, tendo as mesmas partes, pedidos e causas de pedir.
2. No caso em comento, tal instituto deve ser reconhecido, uma vez que a parte Autora tem outra ação de indenização relacionada aos mesmos fatos e causa de pedir (no 8010126-37.2016.8.11.0096), a referida ação gerou acordo entre as partes na audiência de conciliação, na qual a parte reclamada propôs o pagamento de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) a título de danos morais, bem como extinguiu o contrato e os débitos.
3. Em pesquisa ao sistema PJE verificou-se a existência de ação no 8010126-37.2016.8.11.0096, distribuída em 19/12/2016, na qual a parte Recorrente discutia negativação no valor de R$ 170,97 (Cento e Setenta Reais e Noventa e Sete Centavos) com a parte Recorrida VIVO S.A.
4. Portanto, cabia à parte Recorrente agir com boa fé processual, não ingressando com ações idênticas, pois resta evidente a intenção da mesma, que agiu com a expectativa de que em sua nova tentativa, por alguma desatenção, a indenização pudesse ser reconhecida.
5. Reconhecimento de ofício da coisa julgada e extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. V, do CPC.
6. Outrossim, restando evidente que a parte Recorrida faltou com o seu dever processual, uma vez que ingressou com pedido idêntico ao de fato já resolvido, deve ser aplicada a litigância de má-fé, com multa prevista no art. 81 do CPC.
7. Ante o exposto, em face ao disposto no art. 932, V, do Código de Processo Civil e a Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO ante a existência de coisa julgada.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que reconheceu a relação jurídica entre as partes e julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nas razões recursais a Recorrente pleiteia a reforma da sentença proferida, para que se declare inexistente o vínculo jurídico e aplique os danos morais no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).
Todavia, não há que se falar em admissibilidade da presente ação e, consequentemente, do recurso interposto, uma vez que este é oriundo de ação anterior já solvida por acordo entre as partes no feito de no 8010126-37.2016.8.11.0096 - ID. 6783203 - PJE. Vejamos:
(Audiência de Conciliação do Feito no 8010126-37.2016.8.11.0096 - ID. 6783203)
(Petição Inicial do feito no 8010126-37.2016.8.11.0096)
(Exordial do presente feito)
Nota-se que se trata da mesma causa de pedir, com as mesmas partes e mesmos pedidos, dessa forma, o reconhecimento da coisa julgada é medida que se impõe.
De acordo com o art. 485, inciso V, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro extingue-se o processo sem o julgamento do mérito:
V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. (grifo nosso)
Ressalte que a matéria referente à coisa julgada é de ordem pública e deve ser declarada de ofício pelo juiz, se for o caso, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. (CPC, artigo 485, § 3o).
Neste sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA -COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA REINSERÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PLEITO QUE DEVE SER APRESENTADO NOS AUTOS DA DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA, EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E O DEVER DE REPARAR OS DANOS MORAIS DECORRENTES DA INSCRIÇÃO NO SPC NOVA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DESCABIMENTO REITERAÇÃO DE PEDIDO FUNDADO NA MESMA CAUSA DE PEDIR E CONTRA A MESMA PARTE COISA JULGADA RECONHECIDA.. - Recurso provido. (TJSP – Ap. no 0005288-25.2012.826.0028 - 25a Câm. Dir. Priv – Des. Rel: Edgard Rosa - 10/04/2014).
DA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Ademais, vale salientar, por sua vez, que a atitude da parte Reclamante ao ajuizar a presente ação, deixa claro, segundo a interpretação do art. 80, inciso II, do CPC, que a mesma incidiu na litigância de má-fé, senão vejamos:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
(...)
II- alterar a verdade dos fatos;
(...)”
Já o apontado no art. 79, do CPC, dá guarida a presente explanação e cristaliza de forma inquestionável a responsabilidade por parte do Recorrido no caso sub-judice:
“art. 79. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé como autor, réu e interveniente.”
Assim, tendo em vista que a parte Recorrente faltou com seu dever processual, obrando em litigância de má-fé, deve-se aplicar a multa prevista no art. 81 do CPC.
Desta forma, RECONHEÇO A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ e condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como multa no valor de 9% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
Saliento que a condenação em litigância de má fé não se encontra inclusa no benefício da gratuidade de justiça, consoante entendimento do Egrégio STF.
DA DECISÃO MONOCRÁTICA
Ante ao que foi exposto, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento ao recurso que esteja em descordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, Letra A, o Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível oi infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
[...]
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
[...]
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação:
O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias.
CONCLUSÃO
Assim, como a pretensão recursal confronta com o disposto pelo inciso V do art. 485 do CPC, em consonância com o disposto pelo art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil, e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para as verbas, nos moldes do artigo 98 da Lei 13105/15, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida.
Intimem-se.
Preclusa a via recursal, remeta-se os autos a origem.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito – Relatora